Tribunal: STF
Processo: HC 185433
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 579.074, in verbis:
    “Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    (…)
    No caso, encontram-se presentes as circunstâncias excepcionais que autorizam o processamento da presente ordem, bem como, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, verifico a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Está inscrito na sentença: 
    (…)
    Cabe ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. 
    Sobre o tema:
    (…)
    Assim, defiro o pedido de liminar apenas para que, até o trânsito em julgado, a custódia cautelar do paciente seja cumprida em estabelecimento compatível com regime semiaberto, estabelecido na sentença condenatória, salvo se, por outro motivo, estiver preso em regime mais gravoso. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de a 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que deferiu o pedido liminar “apenas para que, até o trânsito em julgado, a custódia cautelar do paciente seja cumprida em estabelecimento compatível com regime semiaberto, estabelecido na sentença condenatória”.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Argumenta que “o juiz de origem ao decretar a prisão preventiva, não promoveu qualquer fundamento a afastar a substituição por medidas cautelares, bem como justificou com base na gravidade abstrata do crime”.
    Aduz que “não há fatos realmente concretos apontados na sentença condenatória que possam fundamentar a decretação da segregação cautelar, inibindo-se o direito do paciente recorrer em liberdade”.
    Destaca, também, que o paciente “é primário, possui residência fixa, emprego licito, (doc. em anexo) não podendo, portanto, presumir sua periculosidade”.
    Sustenta, ainda, que “em razão da pandemia do Covid-19 o regime semiaberto é totalmente ineficaz no momento, pois as orientações da OMS são no sentido da restrição de locomoção de qualquer pessoa, como o Paciente irá sair para trabalhar extramuros, e cumprir sua pena recolhendo no período noturno. Vale ressaltar que a recomendação do CNJ é no sentido de apenados do regime semiaberto cumpram pena em regime domiciliar”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, requer a Vossas Excelências: 
    A) - Ao Eminente Ministro Relator que julgue procedente o presente pedido de habeas corpus concedendo, em liminar, a ordem em favor do paciente, para que seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. 
    B) - Aos Eminentes Ministros integrantes da Turma que julguem procedente o presente pedido de habeas corpus para: 
    C) - Manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal em curso.
    D) - Em caso de não conhecimento do Habeas Corpus Criminal, requer seja concedida a ordem de ofício, em razão da flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente, desprovida de fundamentação”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitando-se a deferir parcialmente o pedido liminar, solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente